Tribunal: TJSP
Processo: 1016092-82.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Legitimidade da ré pela restituição da comissão de corretagem. Todos que participaram da cadeia de fornecimento respondem, solidariamente, perante o consumidor. Inaplicabilidade da

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóveis. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de devolução de quantias pagas e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

Legitimidade da ré pela restituição da comissão de corretagem. Todos que participaram da cadeia de fornecimento respondem, solidariamente, perante o consumidor. Inaplicabilidade da orientação do tema 938 do STJ ao caso. Prescrição decenal. Responsabilidade contratual. Comissão de corretagem que está inserida nas perdas e danos.

"Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". (STJ - REsp n. 1729593/SP). Nulidade da cláusula que condiciona o prazo de entrega do bem à data de assinatura do financiamento. Manutenção da rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da ré, com restituição integral e imediata das parcelas pagas pelo autor (Súmula 543 STJ). Juros de mora devidos desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.

Apelação não provida.